Tribunal: TJDFT
Processo: 0721879-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 86909929 do processo de referência) proferida nos embargos à execução opostos por Joaquim Edeval Regis Magalhaes em desfavor do agravante, processo 0717122-04.2019.8.07.0016, que rejeitou o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. Na decisão combatida, o magistrado ressaltou que a certidão catalogada no Id 80822789 do processo de referência não indica direito do embargante/agravado sobre o bem. Destacou, ainda, que documentos colacionados pelo ente agravante (Ids 80822787 e 80822788 do processo de referência), no sentido de demonstrar a propriedade de dois imóveis, não revelam situação econômica do agravado diversa daquela ao tempo em que lhe foi deferida a gratuidade de justiça. Em razões recursais (Id 27107000), sustenta que não mais subsiste o arcabouço fático considerado na concessão da gratuidade de justiça ao agravado. Aduz que a situação econômica do recorrido se alterou atualmente e que, após diversas pesquisas, constatou ser o devedor proprietário de uma vaga de garagem no SIG/SUL, Brasília-DF, uma loja em Taguatinga-DF e ainda dois imóveis, situados em Ceilândia, registrados no 3o e 6o Ofício de Registro de Imóveis. Alega não estar caracterizada a hipossuficiência financeira que ensejara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual o benefício merece ser revogado. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão agravada e revogação do benefício de gratuidade de justiça anteriormente concedido ao agravado, a fim de que o Distrito Federal execute o valor concernente aos honorários de sucumbência arbitrados em seu favor. Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil[1], não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de revogação de gratuidade de justiça, a contrario sensu do disposto no art. 1.015, V, do CPC. A redação do art. 1.015, V, do CPC é clara ao prever o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação, deixando, propositalmente, de inserir a hipótese de cabimento do referido recurso em desfavor do pronunciamento judicial que defere o benefício ou que deixa de acolher o pedido de revogação, como é o caso da decisão vergastada. Nesse sentido, são os julgados desta e. Turma julgadora quanto ao não cabimento do agravo de instrumento em desfavor de decisão que rejeita pedido de revogação da gratuidade de justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARTE CONTRÁRIA. IRRESIGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO NO AMBIENTE RECURSAL. DECISÃO IMPASSÍVEL DE RECORRIBILIDADE PELA VIA INSTRUMENTAL. REGIME DE RECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO A REEXAME. APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES (CPC, ARTS. 101, 1.009, §1 o, e 1.015). AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O cabimento do recurso de agravo sob a nova sistemática processual fora modulado, pois alterado o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, tornando o recurso cabível somente nas hipóteses pontuadas, e, consoante entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, em situações em que, ainda que não contempladas pelo legislador, as decisões são passíveis de irradiar dano às partes de difícil reparação ou frustrem o objetivo do processo (CPC, arts. 1.009, §1 o, e 1.015). 2. A decisão que dispõe sobre gratuidade de justiça somente é agravável se indefere o benefício ou se acolhe pedido de sua revogação, conforme emerge da literalidade do disposto nos artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC, donde a decisão que defere o benefício não é agravável, somente sendo passível de ser devolvida a reexame por ocasião de eventual apelo, sendo no recurso ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). 3. Agravo não conhecido. Maioria. (Acórdão 1261232, 07041285520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando à revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1261097, 07021720420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, importa relembrar o teor do art. 100 do CPC, que trata do procedimento para o oferecimento de impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça à parte hipossuficiente. Veja: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. No caso vertente, o benefício de gratuidade de justiça foi concedido ao agravado em decisão catalogada no Id 34692153 do processo de referência. Apenas o agravado interpôs apelação (Id 52254364 do processo de referência) e, nas contrarrazões a este recurso, o agravante não se manifestou quanto à manutenção da gratuidade de justiça, muito menos o fez posteriormente em contrarrazões ao recurso especial interposto pelo recorrido. Para viabilizar o cumprimento de sentença, porquanto fixados honorários advocatícios em seu favor pela sentença de improcedência do pedido aduzido pelo agravado nos embargos à execução, se contrapôs à concessão da benesse ao agravado/embargante (Id 80822785 do processo de referência) sem alegar nada novo para motivar o reexame da questão decidida e não refutada a tempo e modo. Nesse sentido, extraio o seguinte excerto da decisão agravada (Id 86909929 do processo de referência): Indefiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Isso porque a certidão de ID 80822789, não indica qualquer direito do embargante sobre o bem. Por sua vez, as certidões de ID 80822787 e 80822788, não trazem situação patrimonial diversa daquela existente, no momento em que o benefício foi deferido. Os documentos colacionados aos autos (Ids 80822787, 80822788 e 80822789 do processo de referência) não indicam fato superveniente ensejador do reconhecimento da superação da situação de hipossuficiência econômica que foi considerada para a concessão da justiça gratuita ao agravado. Cumpre ressaltar que, ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, o que leva à possibilidade de admissão de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), essa não seria a situação concreta, tanto que não foi sustentada pelo recorrente razões recursais. Sobre a ausência de cabimento do agravo de instrumento em decisões não abarcadas no rol do art. 1.015 do CPC e que não ostentam urgência, transcrevo abaixo alguns julgados deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS REQUESTADAS PELOS RECORRENTES. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS COLIGIDOS NA ORIGEM. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. In casu, o magistrado de origem asseverou que as provas coligidas aos autos são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento. (Acórdão 1230725, 07217542420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso). Constatado o não cabimento do agravo de instrumento no caso vertente, o recurso não deve ser conhecido, por manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do CPC NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento incabível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa, mediante registros e comunicações necessárias, e arquivem-se, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifos nossos)